Tribunal: STF
Processo: Rcl 266
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-08
Data de publicação: 1988-09-08

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CASSAÇÃO DE LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU. IMPROCEDENCIA.
DESCABIDA E A RECLAMAÇÃO SE O ATO IMPUGNADO SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEM INVASAO DE COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.